Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-10.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-10.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO - CPF: 630.374.751-53 (APELANTE), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), EDEBRAL ANGELO DO NASCIMENTO - CPF: 850.448.061-53 (APELANTE), JOSE EDERVAL DO NASCIMENTO - CPF: 383.684.391-91 (APELADO), LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 550.146.071-87 (APELADO), EDEBRAL ANGELO DO NASCIMENTO - CPF: 850.448.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA – DIVERGÊNCIA QUANTO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL - CONFLITO DE INTERESSES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM VIRTUDE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, BEM COMO O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E SOLUÇÃO DO CONFLITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao autor carece interesse processual se a via eleita é inadequada ao fim pretendido.

II - O procedimento de jurisdição voluntária não comporta a formação de lide e se existente o conflito de interesses, relativamente ao cerne da demanda, apenas no âmbito da jurisdição contenciosa poderá ser examinado o mérito do pedido da parte.

III - Se a demanda sabidamente contenciosa foi ajuizada como feito de jurisdição voluntária, não se justifica a conversão mediante a incompatibilidade das regras que regulam os procedimentos.

IV – Ademais, não há de ser acolhido o pleito referente à conversão do procedimento de jurisdição voluntária, sendo certo que para que fosse possível admitir a conversão do rito consensual em contencioso, seria necessário que o apelante elaborasse novo pedido, com requisitos totalmente diversos, não se tratando de mera adaptação procedimental.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação contra sentença proferida no Pedido de Expedição de Alvará Judicial nº 1000763-10.2019.8.11.0010, da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, proposto por ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO, ajuizado por ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO em desfavor de JOSE EDERVAL DO NASCIMENTO e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO.

Na origem, a parte autora requereu a expedição de alvará judicial de autorização para venda de bem imóvel, e um veiculo Fiat UNO, deixados por sua genitora Teresa Devandi do Nascimento, aduzindo que:

'Interessa os herdeiros Eliana Vanderli do Nascimento e Adebral Ângelo do Nascimento, vender os referidos bens e partilhar entre todos os herdeiros o montante auferido, conforme formol de partilha.

Porém, sempre que arranjam um comprador, os herdeiros José Ederval do Nascimento e Luiz Henrique do Nascimento, recusam a venda, dizendo que os valores estão defasados, dificultando assim a venda do imóvel.

E se não bastasse isso, o herdeiro o herdeiro Luiz Henrique quer morar na casa com sua amásia, um desafeto da inventariada.'

Com tais argumentos, requereu preliminarmente que o herdeiro Luiz Henrique do nascimento seja proibido de endentar no imóvel, com fiz de fixar residência.

No mérito, requereu a nomeação de perito judicial para avaliação do bem imóvel.

Após, requereu a venda judicial dos bens.

Por fim, requereu a concessão da Justiça gratuita.

O Juiz de piso deferiu a concessão da justiça gratuita, bem como determinou a realização de audiência de conciliação.

Realizada a audiência supramencionada, as partes não conseguiram chegar a um acordo. (id. 180695987).

Luiz Henrique do Nascimento apresentou contestação através por meio de Defensoria Publica aduzindo que:

'O automóvel descrito na inicial já foi vendido e partilhado entre os herdeiros, sendo certo que a autora recebeu sua quota parte, conforme se infere do recibo que acompanha esta peça.

Assim, o pedido de alvará para a venda do automóvel deve ser desconsiderado e julgado improcedente.

Em relação ao imóvel, Luiz lá reside atualmente e sempre residiu, uma vez que cuidava de sua mãe. Luiz comprou e construiu a casa objeto do inventário e alega que nunca passou para seu nome porque os demais herdeiros sabiam disso e fizeram o compromisso de não o tirar de lá.

Por essa razão, foi realizado o inventário da casa e do terreno, mas com o compromisso que Luiz teria a posse do imóvel, compromisso essa desrespeitado pela autora do pedido de alvará.

Por essa razão, Luiz não concorda com o pedido de alvará de venda do imóvel descrito nos autos. No momento oportuno, se o caso, exercerá o direito de adjudicar o bem e até pedido de usucapião, em autos apartados.'

Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu os autos sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita, da seguinte forma:

'Trata-se de pedido de alvará judicial de autorização para venda de bens já inventariados, proposta por ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO.

Como indicado no despacho retro (ID. 112609892), o pedido de alvará judicial é processado em sede de jurisdição voluntária, não podendo haver, portanto, conflito de interesses.

Pois bem.

Na hipótese, a postulação da autora não se amolda a figura da jurisdição voluntária, por envolver conteúdo contencioso impróprio à via procedimental escolhida, haja vista a apresentação de contestação pelo herdeiro LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO (ID. 72871671).

Deste modo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do § 2° do art. 485 do CPC.

Todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos comprovada, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, ante as peculiaridades do caso em tela.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou
RECURSO DE APELAÇÂO
aduzindo que;
(i)
apesar da demanda ter iniciado por procedimento voluntário, no decorrer do curso de fez contencioso com a inclusão da contestação;
(ii)

que o processo não deve ser extinto, já que

apesar da descaracterização da via eleita, houve a citação das partes, audiência de conciliação e apresentação de contestação;
(iii)
com tais considerações, requer o aproveitamento dos autos, com a conversão do rito processual;
(iv)
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que os autos retornem seu curso de contencioso havendo a avaliação do imóvel e resolução do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Recebido o Recurso, o relator determinou a intimação da douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Em resposta, a Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação contra sentença proferida no Pedido de Expedição de Alvará Judicial nº 1000763-10.2019.8.11.0010, da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, proposto por ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO, ajuizado por ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO em desfavor de JOSE EDERVAL DO NASCIMENTO e LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO.

Pois bem,

Como sabido, o pedido de alvará judicial é processado em sede de jurisdição voluntária, não podendo haver, portanto, conflito de interesses e nem direito a ser reconhecido, não atuando o magistrado na solução do litígio, nem na efetivação do Direito.

O julgador apenas realiza a integração ao negócio jurídico, aos interesses dos particulares, na verificação da conveniência e da validade formal.

Entretanto, a própria inicial confirma o caráter contencioso da demanda, afirmando inclusive que o apelado Luiz Henrique do Nascimento, pretende residir no imóvel.

Friso que tais fatos foram corroborados e adicionados a outros com a apresentação da contestação.

Assim como muito bem observou o D. Procurador de Justiça à postulação da apelada não se amolda a figura da jurisdição voluntária, por envolver conteúdo contencioso impróprio à via procedimental escolhida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE- ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA- CONTEÚDO CONTENCIOSO- VIA INADEQUADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada a sentença para extinguir o procedimento de alvará, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, eis que
a ação processada em sede de jurisdição voluntária não se presta para autorizar registro de propriedade imobiliária em que há conteúdo contencioso, sendo inadequada a via eleita.'
(TMMG, RAC 5003510-68.2020.8.13.0301, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: AFRÂNIO VILELA, JULGADO EM 05/10/2021).

Dessa forma, ao contrario a alegação recursais, não existe uma evolução do rito voluntário para o contencioso, razão pela qual impossível a sua conversão.

Ademais, não há de ser acolhido o pleito referente à conversão do procedimento de jurisdição voluntária, sendo certo que para que fosse possível admitir a conversão do rito consensual em contencioso, seria necessário que o apelante elaborasse novo pedido, com requisitos totalmente diversos, não se tratando de mera adaptação procedimental.

Ora, cabe ao interessado promover ação própria para que referidas questões sejam dirimidas de maneira adequada, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, portanto, deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença hostilizada por seus termos.

Por fim, inexistindo fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024